Tribunal: TJSP
Processo: 2201439-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de 5% sobre o faturamento líquido. Pretendida exibição de documentos para apuração a higidez dos balancetes apresentados pelo administrador da penhora. Temática rejeitada no julgamento de agravo de instrumento anterior, onde restou determinado que o detalhamento das contas prestadas se dê em incidente específico. Ponto precluso.

Pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de 5% sobre o faturamento líquido. Pretendida exibição de documentos para apuração a higidez dos balancetes apresentados pelo administrador da penhora. Temática rejeitada no julgamento de agravo de instrumento anterior, onde restou determinado que o detalhamento das contas prestadas se dê em incidente específico. Ponto precluso.

Pedido de majoração do percentual penhorado. Penhora inicialmente estabelecida durante a pandemia de Covid-19, o que fez com que se considerasse o efeito desta nas receitas resultantes da exploração da atividade de restaurante. Cenário fático e econômico que se alterou no curso da execução. Manutenção do percentual de 5% da penhora que demandaria mais de 55 meses para a satisfação integral da dívida. Circunstâncias que autorizam a majoração da penhora para 10% do faturamento líquido da agravada, a bem de conferir maior efetividade à execução. Recurso provido em parte.